Tribunal: TJMT
Processo: 1020238-40.2025.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020238-40.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUIZ MAURO TAQUES - CPF: 488.056.611-04 (RECORRIDO), MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 732.541.261-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. REINCIDÊNCIA REMOTA. FILHOS MENORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá (MT) que, ao homologar o auto de prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória aos custodiados, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, deixando de converter a prisão em flagrante em preventiva. O órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão, com a decretação da prisão preventiva, sob o argumento da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da reincidência específica dos investigados por crimes de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) examinar se a concessão da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, mostra-se adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva constitui medida de exceção, somente admissível quando demonstrada, de forma concreta e contemporânea, a necessidade da segregação cautelar, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime ou a mera existência de antecedentes.

A apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes (6,43 g de cocaína e 8,94 g de maconha), aliada à ausência de instrumentos típicos da traficância, afasta a gravidade concreta do delito e evidencia a suficiência de medidas cautelares alternativas.

A presença de filhos menores, bem como o vínculo familiar e domiciliar, reforçam
a adequação da liberdade provisória, nos termos do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, do STF.

A mera reincidência ou a existência de antecedentes remotos, desacompanhadas de fatos contemporâneos e concretos que demonstrem risco atual de reiteração delitiva, não legitimam a prisão preventiva.

A ausência de prova quanto à utilização do
clorometano
na produção de entorpecentes impede, nesta fase de cognição sumária, qualquer presunção de periculosidade.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, mostra-se proporcional e está alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, não sendo cabível sua reforma com base em presunções genéricas.

IV. Dispositivo:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea da necessidade da segregação cautelar, não sendo admissível sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito ou em antecedentes remotos.
2.
A apreensão de pequena quantidade de drogas, desacompanhada de indícios de mercancia ou de risco concreto à ordem
pública, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
3.
A presença de filhos menores e o vínculo familiar devem ser considerados como circunstâncias que recomendam a aplicação de medidas menos gravosas à prisão.

Dispositivos relevantes citados:

art. 312 do CPP; art. 319 do CPP; RE n. 635.659/SP (Tema 506/STF);
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP (STF).

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no RHC n. 209.975/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/04/2025,
DJe
30/04/2025.

A propósito:
AgRg
no HC n. 923.652/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 13/11/2024,
DJe
18/11/2024.

Habeas Corpus
n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 24/10/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá (MT), que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória aos
LUIZ MAURO TAQUES
e
MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA BARROS
, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e de manutenção do endereço atualizado, deixando de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (Id. 211194324).

Consta dos autos que os recorridos foram
presos em flagrante em 9 de outubro de 2025
, em razão do cumprimento de mandado judicial expedido no contexto de investigação pelos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Na ocasião, foram apreendidos aproximadamente
6,43 g de cocaína
,
8,94 g de maconha
e
certa quantidade de
clorometano
.

O magistrado de origem fundamentou a concessão da liberdade provisória na pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, no caráter supostamente remoto dos antecedentes criminais dos autuados
,
anteriores a 2017, bem como na existência de filhos menores do casal, além da ausência de elementos que indicassem, de forma concreta, a utilização do
clorometano
para a fabricação de drogas.

Inconformado, o órgão ministerial, nas razões recursais (Id. 326024859), pugna pela reforma da decisão, sustentando a necessidade de decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Ressalta que ambos os recorridos são reincidentes específicos em crimes de tráfico de drogas, possuindo execuções penais em curso, oriundas de condenações pretéritas, o que evidenciaria risco concreto de reiteração criminosa, caso permaneçam em liberdade.

Em contrarrazões (Id. 326024871), a Defensoria Pública manifesta-se pela manutenção da decisão que concedeu a liberdade provisória, argumentando que a prisão preventiva constitui medida de
ultima

ratio
e que não restou demonstrado, no caso concreto, o
periculum
libertatis
. Destaca, ainda, que:

(i) as quantidades de drogas apreendidas são reduzidas;

(
ii
) não foram encontrados instrumentos típicos da mercancia ilícita, como balança de precisão ou grande
quantia em dinheiro
;

(
iii
) os antecedentes criminais são antigos e não revelam periculosidade atual;

(
iv
) os recorridos possuem domicílio fixo e vínculos familiares, inclusive filhos menores, circunstâncias que recomendariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso (Id. 340317888), entendendo que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), bem como o risco concreto de reiteração criminosa (
periculum
libertatis
), diante da reincidência específica e da existência de execuções penais em curso, circunstâncias que autorizariam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Ab
initio
, cumpre destacar que a prisão foi realizada em momento anterior à alteração legislativa introduzida pela
Lei n. 15.272/2025
, razão pela qual o caso deve ser analisado à luz da legislação então vigente, afastando-se a aplicação do novo diploma ao presente feito.

No mérito, o inconformismo do Ministério Público não merece prosperar
, a
controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão da prisão em flagrante dos recorridos em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da alegada reiteração delitiva, em razão de condenações pretéritas por tráfico de drogas e da existência de execuções penais em curso.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, constitui medida de natureza excepcional, verdadeira
ultima

ratio
do sistema processual penal, somente admissível quando demonstrados, de forma concreta e contemporânea, a materialidade do delito, os indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
) e a efetiva necessidade da segregação cautelar (
periculum
libertatis
), não se admitindo fundamentação genérica, abstrata ou lastreada exclusivamente na gravidade do delito ou em antecedentes criminais pretéritos.

No caso, embora presentes a materialidade e os indícios de autoria, não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, risco concreto à ordem pública capaz de justificar a imposição da medida extrema.

Com efeito, foram apreendidas
pequenas quantidades
de entorpecentes, consistentes na
quantidade
de 6,43 g de cocaína e 8,94 g de maconha, além de certa quantidade de
clorometano
. Tais quantidades, por si sós, não revelam gravidade concreta acentuada, nem indicam, de plano, a existência de atividade de tráfico em larga escala ou risco elevado à saúde pública.

Destaco, ainda, que a quantidade de drogas apreendida encontra guarida para a aplicação do
Tema 506 do STF (RE 635.659).

Soma-se a isso a ausência de instrumentos típicos da mercancia ilícita, como balança de precisão, anotações de contabilidade do tráfico ou expressiva
quantia em dinheiro
.

No Superior Tribunal de Justiça, tem-se o seguinte posicionamento quanto ao caso em questão, em similar jurisprudência atualizada:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é medida excepcional e requer, para sua validade, motivação concreta e individualizada que demonstre a imprescindibilidade da segregação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a decisão que manteve a custódia cautelar baseou-se em fundamentos genéricos, atrelados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem elementos que comprovem, de forma idônea, o risco à ordem pública ou qualquer das hipóteses legais de
cautelaridade
. 3
. A quantidade de droga apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar, por si só, a medida extrema, especialmente diante da ausência de violência ou grave ameaça, da primariedade do agente e do fato de que se encontra preso preventivamente há aproximadamente 6 meses, aliada à ausência de demonstração do periculum
libertatis
.
4. A propósito, "se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública".
(HC n. 112 .766/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012,
DJe
07/12/2012). 5. A primariedade do agente e a inexistência de elementos contemporâneos de periculosidade reforçam a desnecessidade da prisão, sendo suficientes e adequadas medidas cautelares alternativas à prisão, conforme o
art
.
319 do Código de Processo Penal. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 209975 MG 2025/0007991-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJEN 30/04/2025
)
. (grifos meus).

Quanto ao
clorometan
o
, acertadamente consignou o juízo de origem que a simples posse da substância não comprova, de forma automática, a fabricação de entorpecentes, inexistindo, neste momento processual, elementos seguros que permitam tal conclusão.

A aferição dessa circunstância em sede de cognição sumária demandaria aprofundamento probatório incompatível com a decretação de custódia cautelar antecipada, sob pena de se incorrer em juízo prematuro de culpabilidade, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, o
clorometano
(ou cloreto de metila) não consta nominalmente nas listas de substâncias sujeitas a controle especial para fins medicinais no Brasil, nos termos da Portaria SVS/MS n. 344/1998 e de suas posteriores atualizações, que regulamentam medicamentos e insumos farmacêuticos submetidos à fiscalização da Anvisa.

Tal circunstância reforça a necessidade de cautela na valoração do referido elemento, não sendo juridicamente adequado presumir, sem lastro probatório consistente, sua destinação ilícita ou sua vinculação direta à fabricação de entorpecentes.

No tocante aos antecedentes criminais, embora constem registros por crimes da mesma natureza, tais condenações remontam a período anterior a 2017, possuindo caráter remoto.

A jurisprudência é
pacífica
no sentido de que a reincidência ou maus antecedentes, desacompanhados de elementos concretos e atuais que demonstrem risco real de reiteração delitiva, não legitimam, por si sós, a decretação automática da prisão preventiva
,
como já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
ANTECEDENTES CRIMINAIS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, embora seja o agravado reincidente específico e portador de maus antecedentes, a sua prisão preventiva foi adequadamente substituída por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a ínfima quantidade de droga apreendida (47 g de crack
).
3. A propósito, ainda que verificada a existência
de antecedentes criminais, trata-se de "crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, já que se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade não elevada de droga
(
AgRg
no RHC n. 196.146/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024)
" .
4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 923652 SP 2024/0226151-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2024
)
.
(
grifos meus).

Desta compreensão
a reincidência ou a existência de antecedentes criminais, desacompanhadas de elementos concretos e atuais, não legitimam a decretação automática da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração do
periculum
libertatis
mediante fatos contemporâneos.

A custódia cautelar fundada apenas em condenações pretéritas configura indevida presunção de periculosidade e afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ressalte-se, ainda, que os recorridos possuem domicílio certo e vínculos familiares, inclusive filhos menores. Embora tais circunstâncias não afastem a prisão quando efetivamente necessária, no caso concreto reforçam a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já impostas pelo magistrado de origem e que, até o momento, não foram descumpridas.

Deve-se lembrar que estas circunstancias
result
ou
o julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.
143641 SP
da
Relator
ia do
Min.
Ricardo Lewandowski
,
julgado em
24/10/2018
, onde
ficou
sedimento que
a prisão preventiva de mulheres gestantes, puérperas, mães
(pais)
de crianças até 12 anos ou responsáveis por pessoas com deficiência constitui medida absolutamente excepcional, devendo ser substituída pela prisão domiciliar sempre que ausentes circunstâncias excepcionalíssimas concretamente demonstradas, sendo vedada a negativa com base em presunções abstratas, gravidade do delito, imputação de tráfico de drogas, reincidência, ausência de trabalho formal, suposta inadequação para a maternidade ou exigência probatória excessiva
.

A decisão prolatada pelo juiz de origem mostra-se devidamente fundamentada, proporcional e alinhada à orientação consolidada dos Tribunais Superiores, ao reconhecer que a
quantidade reduzida de droga
, a
ausência de elementos indicativos de maior periculosidade
e a
inexistência de fatos novos ou contemporâneos
a evidenciar risco concreto à ordem pública inviabilizam a imposição da medida mais gravosa do ordenamento
, bastando as medidas cautelares aplicadas.

Dessa forma, ausente demonstração concreta do
periculum
libertatis
, revela-se desproporcional a substituição da liberdade provisória pela prisão preventiva, sob pena de afronta ao princípio da excepcionalidade da prisão cautelar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterad
a
a decisão que concedeu liberdade provisória aos recorridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026